Tribunal: STF
Processo: RE 1404599
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 350, RE Nº 631.240-RG/MG. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADES SIMULTANEAMENTE DESENVOLVIDAS PELO CONTRIBUINTE. EXAÇÃO INCIDENTE SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS NAS COMPETÊNCIAS. TETO DO § 5º DO ART. 28 DA LEI 8.212/91. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por falta de interesse processual, em vista da ausência de requerimento administrativo. 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    3. A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos: “[...]Postula a parte autora, em face da União, a restituição de importância retida a título de contribuição previdenciária, sob a alegação de que o valor retido foi superior ao limite (teto) máximo da Previdência, em razão do exercício de atividades concomitantes. Segundo disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, todavia, o não preenchimento de todas as condições da ação acarreta a inexistência da necessidade concreta de se recorrer ao Judiciário. Saliente-se, por oportuno, que o interesse processual, como uma das condições da ação, evidencia-se na materialização do binômio necessidade-utilidade, ou seja, a via adotada há que ser necessária (no caso indispensável) e útil ao resguardo da pretensão do autor da ação. De fato, se a questão não foi submetida à administração, que não teve oportunidade de examinar as provas apresentadas a fim de avaliar o pedido da parte autora, não cabe ao judiciário substituir a atividade administrativa da autarquia previdenciária. Não há, por outro lado, necessidade de exaurimento da via administrativa para ter acesso à via judiciária, basta que se configure a morosidade excessiva na apreciação do pleito ou o indeferimento do pedido. O que não se admite é a substituição da via administrativa pela judiciária como mera opção da parte autora. In casu, a parte autora não apresentou requerimento administrativo, sendo que o pedido de restituição de tributo pode e deve ser requerido na via administrativa. Ainda, os julgados colacionados na inicial que fundamentam a desnecessidade de prévio requerimento administrativo dizem respeito tão somente a pedidos de revisão de benefício previdenciário, não sendo esse o caso dos autos, portanto, não caracterizada a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual. O mesmo entendimento é verificado em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos. (...)5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. (...)12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018) – grifei “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ATIVIDADE RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESUMIDO. 1. A Segunda Turma desta Corte firmou o entendimento de que o interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Precedente específico: REsp 1310042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012. 2. No caso concreto, o acórdão recorrido verificou estar-se diante de notória resistência da autarquia à concessão do benefício previdenciário (salário-maternidade de bóiafria, fundamento não impugnado pelo INSS), a revelar presente o interesse de agir do segurado. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1331259/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013) Grifei Assim, revendo meu posicionamento anterior, ausente a comprovação da indispensabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciada no indeferimento ou morosidade excessiva na apreciação do requerimento administrativo, reconheço a carência de ação da parte autora por falta de interesse processual”. 



    4. Recurso não provido. Sentença mantida. 



    5. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida (art. 98, §3º do NCPC).” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos nossos e no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que busca o ressarcimento de contribuições previdenciárias pagas indevidamente à recorrida. Afirma que a ação de repetição de indébito prescinde de prévio requerimento administrativo, por se tratar de matéria tributária. Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário para a reforma do acórdão recorrido, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para o julgamento de mérito da lide em questão. (e-doc. 19).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que a questão versada nos presentes autos não apresenta similitude em relação ao tema discutido no RE nº 631.240/MG, leading case do Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral, em que Supremo Tribunal Federal julgou que, em regra, para a concessão inicial de benefício previdenciário é necessário o prévio pedido administrativo. Confira-se a ementa do julgamento paradigmático:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...).”



    (RE nº 631.240/MG, Tema RG nº 350, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, p. 10/11/2014; grifos acrescidos)



    6. A questão ora apreciada, contudo, diz respeito à situação específica em que se discute a interpretação alcançada pelo órgão jurisdicional de origem quanto à inexistência de interesse processual do postulante em virtude da ausência de requerimento administrativo de restituição de importância a título de contribuição previdenciária.



    7. Observo, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1278476 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 15/12/2020, p. 04/02/2021)



    8. Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito da configuração ou não de interesse processual no presente caso, seria necessário analisar o revolvimento da matéria fático-probatória e a avaliação da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Em caso análogo, destaco a decisão proferida nos autos do RE 1.423.238, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 02/03/2023, p. 03/03/2023.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator